Tribunal: TJSP
Processo: 2035673-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. Cumprimento individual de sentença em ação coletiva, ajuizada pelo SINDSAÚDE, que declarou o direito dos funcionários temporários, contratados nos termos da Lei 500/74, ao recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos integrais. Insurgência contra determinação de suspensão do feito, até a conclusão dos trabalhos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. Cumprimento individual de sentença em ação coletiva, ajuizada pelo SINDSAÚDE, que declarou o direito dos funcionários temporários, contratados nos termos da Lei 500/74, ao recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos integrais. Insurgência contra determinação de suspensão do feito, até a conclusão dos trabalhos do GAAC, nos autos da ação coletiva no 0022970-20.2009.8.26.0053. Audiência de conciliação entre o sindicato e a Fesp realizada em 18/2/2025 que restou frutífera, com fixação de critérios para a execução dos cumprimentos de sentença, dentre outras providências. Encerramento do trabalho do Grupo de Apoio. Fato superveniente que enseja o levantamento da suspensão, com o prosseguimento do cumprimento individual de sentença, nos termos fixados no acordo.
RECURSO PROVIDO.